Tribunal: TJPA
Processo: 0817980-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14916 - Fornecimento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817980-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANNY CAROLINE DA COSTA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de inexistência de obrigação retroativa e ausência de descumprimento apto a justificar a conversão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado; (ii) estabelecer se a interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator, conforme previsão expressa do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do Tribunal.

A decisão impugnada possui natureza de acórdão colegiado, o que afasta o cabimento do agravo interno e caracteriza erro grosseiro na via recursal eleita.

O relator deve não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, II, do CPC.

A interposição de agravo interno manifestamente incabível revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é incabível quando interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

O relator deve não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, II, do CPC.

A interposição de agravo interno manifestamente incabível autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, II; 1.021, caput e § 4º; 1.026, § 2º; Regimento Interno do Tribunal, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800821-51.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo-se decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que converteu obrigação de fazer em perdas e danos.

No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta que: (i) não houve determinação de fornecimento retroativo no acórdão; (ii) a obrigação somente surgiu com a condenação, inexistindo tutela anterior; (iii) o contrato estava extinto antes do trânsito em julgado; (iv) inexiste descumprimento apto a justificar a conversão em perdas e danos; e (v) a medida viola os arts. 499 e 805 do CPC, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e reconhecer inexistente obrigação pendente de cumprimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Com efeito, cuida-se de
Agravo Interno interposto contra suposta decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que
a decisão recorrida trata-se de acórdão proferido por órgão colegiado, conforme ID 32203039
, devidamente publicado e lavrado nos autos, em sessão colegiada, conforme se infere do próprio conteúdo do voto e do dispositivo que o acompanha.

Ocorre que,
conforme dispõe o art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

O recurso, portanto, é manifestamente incabível
, o que atrai a incidência do art. 932, II, do Código de Processo Civil, que determina ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível. Veja-se:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Eis o entendimento desta E. Corte (grifei):

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. A irresignação da agravante não deve ser conhecida, pois manifestamente por instrumento manifestamente incabível na hipótese.

3. Agravo interno não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800821-51.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Além disso, diante do caráter manifestamente indevido do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a fim de coibir a interposição de recursos protelatórios. A norma é expressa:

Art. 1.021, § 4º, CPC. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.

Assim, em observância ao caráter pedagógico e sancionatório da norma,
aplico à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertida em favor da parte agravada.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no
art. 932, II, do CPC
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por manifesta
inadequação recursal
, uma vez que interposto contra
acórdão colegiado
, e não contra
decisão monocrática
.

Nos termos do
§ 4º do art. 1.021 do CPC
,
condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertida em benefício da parte agravada, observando-se, para fins de exigibilidade, o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/05/2026